Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-50.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026102-50.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES MARINS - CPF: 034.246.301-28 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e pleiteia o reconhecimento da gratuidade da justiça, com base em declaração de pobreza e documentos fiscais, alegando violação a princípios constitucionais e legais. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o que se discute
é a própria concessão da gratuidade e
definir se a ausência de
recolhimento do preparo pode ser
dispensada por
conta
disso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita não foi objeto de apreciação no primeiro grau, pois o feito foi extinto sem resolução do mérito, após descumprimento de determinação de emenda da petição inicial.

4. O agravante foi intimado para recolher o preparo e permaneceu inerte, ensejando a deserção da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de pedido de gratuidade da justiça apreciado em primeira instância não suspende a exigibilidade do preparo recursal.

2.
A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, impõe o reconhecimento da deserção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
R
ecurso de AGRAVO INTERNO interposto
por

RICARDO ALVES MARINS, contra a decisão monocrática (Id. nº 264005253), proferida nos autos da Apelação Cível n. 1026102-50.2023.8.11.0003, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, em razão da deserção
, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. nº 263927275.

O agravante
s
ustenta que enfrenta situação de vulnerabilidade financeira e que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família. Afirma que exerce atividade autônoma e que a instabilidade dessa condição dificulta sua capacidade de arcar com despesas processuais.

Aduz que a negativa do benefício da gratuidade afronta o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, bem como os artigos 98 e 99 do CPC e o art. 1º da Lei 7.115/83, que reconhecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta que apresentou declaração de pobreza e comprovantes de isenção do Imposto de Renda, os quais, segundo ele, demonstram a real impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Alega, ainda, violação ao princípio do devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, considerando que a negativa do benefício restringiu seu direito de litigar.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada
“
para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA à prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita em
ambas esferas
judiciais
” (cf. Id. Nº 266668777)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 271760874).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravante pretende reformar decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de preparo recursal. Em sua insurgência, sustenta que “
não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça
”
(cf. Id. nº 266668777)
.

Pois bem.

No recurso de
apelação
que
não
foi
conhecido,
o apelante

deixou de recolher o preparo, sustentando que no presente caso “
o que se discute é a própria concessão da gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante
” (cf. Id. nº 247541651)
.

Todavia, ao revisar os autos, constata-se que a matéria sequer chegou a ser objeto de análise em primeiro grau, uma vez que a decisão de Id. nº 127586779, proferida em 30 de agosto de 2023, determinou à parte autora a emenda da petição inicial, o que não foi cumprido, a despeito de diversas intimações expedidas. O autor justificou a ausência de cumprimento sob alegação de não localização da parte, mas não apresentou qualquer diligência eficaz
para superar essa alegação.

Nesse cenário, e conforme o parágrafo único do art. 321 do CPC, é dever do magistrado indeferir a petição inicial e extinguir o feito, quando não atendida a determinação judicial de emenda. Assim o fez o juízo de origem, aplicando corretamente os artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC (Id. nº 247541196), julgando extinto o processo sem resolução de mérito
.

Portanto, tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, não há que se falar em pendência de análise do pedido de gratuidade, nem em suspensão da exigibilidade do preparo. A omissão da parte em recolher o preparo recursal, mesmo após intimação específica para tanto (Id. nº
259818659
), e a consequente inércia até o decurso do prazo legal (Id. nº 263927275), impõem o reconhecimento da deserção.

Logo, não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou da dignidade da pessoa humana, pois o agravante foi regularmente intimado e deixou de atender ao comando judicial.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025